Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705814-77.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DO NASCIMENTO SILVA IMPETRANTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VALDEVINO DOS SANTOS CORREA em favor de BRUNO DO NASCIMENTO SILVA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, inciso ll, c/c artigo 14, inciso ll, artigo 73, segunda parte, todos do Código Penal. O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial, em 22/2/2023. Por meio da petição de ID 44079010, o impetrante requer a reiteração do pedido liminar, com a concessão de alvará de soltura, pedido esse que deve ser indeferido, tendo em vista que a MM. Desembargadora Carmen Bittencourt, devidamente analisou os autos e indeferiu a liminar, com os seguintes fundamentos, os quais adiro: “(...) É cediço que a liminar no âmbito do Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo fruto da criação da jurisprudência para atuação em situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem indiscutíveis na própria inicial, com base nos elementos de prova que a acompanham. É uma medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, que possam ser aferidos de imediato. A leitura das peças do Auto de Prisão em Flagrante, constantes dos autos da ação penal, evidencia a gravidade concreta dos fatos sob apuração, bem como a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais estão sendo devidamente apurados no curso da instrução processual, revelando-se necessária a dilação probatória. A autoridade judiciária (ID 143819107 do processo de referência) fundamentou eloquentemente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, destacando a gravidade de sua conduta, de forma a salvaguardar a ordem pública, in verbis: (...) b) Da revogação da prisão preventiva: A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. Ainda, o objeto do processo a que responde o acusado deverá tratar de imputação referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso ou, ainda nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. No caso em apreço, a materialidade delitiva se encontra comprovada pela juntada aos autos do auto de apresentação e apreensão (ID 137839751),laudo de ID 137839757 (vítima Sheila) e boletim de ocorrência (ID 137839759). Presentes ainda indícios de autoria em desfavor do réu, como se vislumbra da prova oral produzida no inquérito policial, em especial o depoimento de Eric Cardoso Lafayette e Carlos Eduardo Cardoso de Lima, policiais militares que acompanharam e ocorrência, atribuindo a autoria delitiva ao acusado. Veja-se, ainda, que segue nessa trilha as declarações prestadas pelas vítimas (ID 137839746). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto a alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, demonstra que em liberdade o acusado vulnera a ordem pública. Com efeito, em análise perfunctória, há elementos, colhidos da prova oral produzida no inquérito, que o acusado, armado de uma machadinha, teria adentrado na residência da vítima e lhe agredido com o instrumento, por não se conformar com o relacionamento da vítima Sheila com a outra vítima, Jessenito. Mostra-se, portanto, adequada a medida constritiva decretada em ID 37936744). A medida cautelar ainda se mostra necessária visto que, em juízo prévio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados. A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao poder/dever do Estado de reprimir e impediar a prática de crimes, visto que há indicativos de que em liberdade o réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a risco outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém ressaltar que não houve modificação fática a ensejar a revogação de prisão do acusado. Conforme já pacificado no âmbito deste E. TJDFT, comprovante de declaração de trabalho ou de residência fixa não são elementos suficientes a ensejar a revogação da prisão preventiva quando persistem os pressupostos da custódia cautelar. Eventual alegação de que o acusado estivesse se protegendo de suposta agressão perpetrada pela vítima se trata de matéria a ser analisada somente após a instrução. Assim, inexistindo mudança fática que justifique a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva, o presente pleito não comporta deferimento, pois os argumentos apresentados não afastam os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão da prisão preventiva. O processo está regular e válido e inexiste vício a ensejar o reconhecimento de nulidade. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. As questões meritórias serão analisadas oportunamente. Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Promovam-se as expedições, intimações, requisições e demais diligências necessárias à realização do ato. Intimem-se.(Grifos nossos) A decisão do d. Magistrado de primeiro grau não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a amparar a concessão liminar do direito vindicado, eis que presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos. Os requisitos autorizadores da prisão encontram-se presentes, consubstanciados pelo fumus comissi delict, tendo em vista os indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, conforme se extrai da Ocorrência, do Relatório Final de Procedimento Policial e do Auto de Apresentação e Apreensão (IDs 137839759, 138688530 e 137839751, respectivamente) os quais examinaram o material apreendido em poder do paciente, bem como os depoimentos das vítimas e testemunha policial, colhidos nas audiências de IDs 147726246, 147726250 e 147726258. O periculum libertatis está evidenciado pela presença de indícios suficientes de que o paciente tem aptidão de colocar em risco a segurança pública, bem como os valores sociais e coletivos tutelados. Além disso, o impetrante aponta que a data da audiência de continuação da instrução, a ser realizada em 11/04/2023, prorrogará a prisão do paciente por tempo excessivo, que dilatará o prazo previsto no art. 400 do Código de Processo Penal. Contudo, a alegação não encontra amparo no conjunto fático-probatório produzido nos autos, sobretudo porque a insistência na oitiva das testemunhas na audiência de continuação realizada no dia 15/02/2023 - já havia sido realizada uma audiência de instrução em 26/01/2023, onde foi requerida a oitiva de testemunhas pelas partes - foi da própria defesa, apesar de o Ministério Público ter desistido da oitiva delas por não terem sido encontradas nos endereços indicados. Confira-se trecho da ata de audiência (ID 149692371): (...) Ausentes as testemunhas Rosaria e Cleidiomar, pois não foram localizadas. O MP desiste de suas oitivas e a defesa insiste nas suas oitivas, requerendo o prazo de 02 dias para apresentar seus endereços. Pelo MM. Juiz foi dito: “Defiro o prazo de 02 (dois) dias para que a defesa forneça os endereços das testemunhas Rosaria e Cleidiomar. Desiqno para o dia 11/04/2023, as 15h30, a audiência em continuação. (...) grifo nosso. Ressalta-se que os endereços atualizados das testemunhas foram apresentados pela defesa para sua intimação para a audiência em 17/02/2023 (ID 150112550). A despeito de o paciente ser primário e ostentar bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias são insuficientes para garantir a concessão da liberdade provisória e não impedem a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos autorizadores. Diante do cenário apresentado, percebe-se que os fatos são graves e que os autos tramitam regularmente perante o juízo competente, sem motivos que ensejem a concessão da liberdade provisória do paciente. Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, e mantenho a prisão preventiva do paciente BRUNO DO NASCIMENTO SILVA. ” Isso posto, INDEFIRO o pedido. À douta Procuradoria de Justiça para parecer I. Brasília, 2 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador